Tribunal: TJDFT
Processo: 0716681-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716681-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vagner Gonçalves Benck de Jesus contra a decisão (ID 91056647 dos autos de origem) proferida pelo Juiz Daniel Eduardo Branco Carnachioni, em exercício 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004654-24.2011.8.07.0018, deferiu a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do ora recorrente. Em suas razões recursais (ID 25909030), sustenta que as verbas salariais são impenhoráveis, de modo que entende incabível a constrição parcial, a teor do art. 833, IV, do CPC. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para que seja obstada a realização de penhora em sua conta-corrente no Banco do Brasil, já que a utiliza tão somente para receber os proventos oriundos do órgão pagador. No mérito, busca o provimento do agravo de instrumento para que a decisão atacada seja cassada, obstando-se a penhora de parcela de suas verbas salariais. Preparo recolhido (ID 25909041). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Vagner Gonçalves Benck de Jesus contra a decisão (ID 91056647 dos autos de origem) proferida pelo Juiz Daniel Eduardo Branco Carnachioni, em exercício 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004654-24.2011.8.07.0018, deferiu a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do ora recorrente, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença definitivo em que constam como exequente o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS e executados VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES. O exequente requereu a penhora de 10% sobre remuneração de VAGNER GONÇALVES BENCK DE JESUS. Intimado a se manifestar, o executado afirmou a impenhorabilidade absoluta do salário de forma genérica. Fundamento e DECIDO. O ordenamento jurídico vigente impõe a cooperação entre as partes, o dever de eticidade e boa-fé como instrumentos vetores do processo de liberação da obrigação. Nesse sentido, embora não haja relação de sujeição do devedor para com o credor, a relação obrigacional, em si, deve ser observada, sob a perspectiva de menor prejuízo ao devedor e efetiva prestação do crédito ao credor. Em mesma linha, percebe-se a interpretação jurisprudencial sobre o art. 833 do CPC, que trata sobre as impenhorabilidades, em nova roupagem sob a égide do CPC/15, que excluiu do caput do referido artigo, a qualificação de absoluta impenhorabilidade. Tal fato traduz a incorporação pelo ordenamento jurídico da já intensamente debatida possibilidade de mitigação das impenhorabilidades, no caso concreto, em prol da garantia dos direitos do credor, sem se olvidar de salvaguardar os direitos do devedor. Desse modo, verifica-se a possibilidade de efetiva penhora sobre salários, desde que, no caso concreto, não se prive o devedor da salutar subsistência digna. Em mesmo sentido, colaciono entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). Logo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso, a impugnação apresentada pelo executado é genérica e não demostra de forma específica a afetação a sua dignidade decorrente da penhora de 10% de sua remuneração. Veja-se que o percentual da penhora é baixo, capaz de preservar a manutenção do devedor e sua família e assegurar o direito do credor a fim de satisfazer a obrigação de pagar. O contracheque juntados pelo exequente comprovam o recebimento de remuneração líquida de R$ 10.228,68 (ID 90481826), ou seja, a penhora de até 10% desses valores tem o condão de salvaguardar a razão de ser da impenhorabilidade salarial, bem como de preservar a utilidade e os direitos do credor em receber o crédito. Posto isso, defiro o pedido para autorizar a penhora de até 10% dos rendimentos líquidos (excluído imposto de renda e contribuição social) da executada. Preclusa esta decisão, oficie-se órgão empregados (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA) para que promova os descontos na folha de pagamento do devedor até a adimplemento da dívida ora em tela (R$312.855,23). Oficiado para cumprimento dos descontos, mantenha aos autos suspensos até o adimplemento da dívida. Ao CJU: Intimem-se as partes (autora 30 dias; executados 15 dias). Ausente recursos (preclusa esta decisão), oficie-se ao órgão empregador (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA) para que promova o desconto de 10% sobre a remuneração líquida (excluído imposto de renda e contribuição social) na folha de pagamento do devedor (VAGNER GONÇALVES BENCK DE JESUS) até a adimplemento da dívida ora em tela (R$312.855,23). Com o ofício, sem outros requerimentos, remetam-se os autos à tarefa “manter suspenso” até o adimplemento da obrigação. Compulsando os autos do processo de referência, conclui-se tratar-se de cumprimento de sentença lastreado em condenação pela prática de ato de improbidade administrativa. Logo, depreende-se não se tratar de dívida com natureza alimentar. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. No caso, o documento acostado ao ID 90481826 (dos autos de referência) retirado do portal da transparência, demonstra, em princípio, que o recorrente, percebe mensalmente a quantia líquida de R$10.228,68 (dez mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) e, conforme pontuado acima, a dívida cobrada não decorre de prestação alimentícia. Assim, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses de exceção à impenhorabilidade salarial, o que fundamenta a probabilidade do direito vindicado pela parte. Além disso, antevê-se o perigo de dano alegado pela agravante, considerando que a constrição sobre valores de natureza salarial, sem evidenciar hipótese que excepcione a impenhorabilidade, possui o condão de causar prejuízo à subsistência do devedor. Ainda, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, consignou entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite exceção implícita nos casos em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a sua dignidade ou a sua subsistência e de sua família. Trata-se de exceção a ser verificada em cada caso. A análise perfunctória dos autos permite inferir que a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da verba salarial do agravante influencia em sua subsistência, tendo em vista receber a quantia de R$10.228,68 (dez mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos). Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, vislumbram-se os requisitos concernentes à atribuição de efeito suspensivo. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para obstar, por ora, a penhora incidente sobre a verba salarial da parte agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora